Tribunal: STF
Processo: EP 50
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de OSMAR HILEBRAND, decorrente da Ação Penal 1.426/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/4/2024 (eDoc. 59), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 60). 
Em 15/10/2025 e 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 177 (cento e setenta e sete) dias, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024 (eDoc. 163); e 136 (cento e trinta e seis) dias, em razão de atividade laboral; bem como indeferi  a remição pela conclusão de cursos profissionalizantes (eDoc. 179).
O Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG encaminhou ofício com o atestado de pena a cumprir - elaborado em 31/10/2025 -, do reeducando OSMAR HILEBRAND, informando que o sentenciado possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de pena, totalizando 1.052 (mil e cinquenta e dois) dias (eDocs. 184-185).
Em 7/11/2025, OSMAR HILEBRAND interpôs Agravo Regimental em face da decisão por meio da qual indeferi remição pela conclusão dos cursos profissionalizantes, pois ausentes os requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e do art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ (eDoc. 188).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “para que seja retificado o atestado de pena a cumprir pelo apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984)” (eDoc. 193).
Em 12/11/2025, determinei ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG para que retificasse o Atestado de Pena a Cumprir do condenado OSMAR HILEBRAND, em cumprimento à cota ministerial (eDoc. 195).
Em 17/11/2025, o referido juízo juntou aos autos o respectivo Atestado de Pena a Cumprir, devidamente retificado (eDoc. 200).
A Defesa de OSMAR HILEBRAND afirmou que o apenado possui direito a remição da pena imposta, em razão de atividade laborativa realizada nos meses de setembro e outubro do ano vigente (eDoc. 202), o que deferi, em 16/12/2025 (eDoc.209).
Em 19/12/2025, a defesa de OSMAR HILEBRAND solicitou a remição da pena em face do executado, argumentando, em síntese que o “Reeducando faz jus à remição de outros 7 (sete) dias pelo labor prestado no período, o que requer seja homologado”(eDoc.214).Juntando, ainda, documento comprobatório (eDoc.215).
Em 16/12/2025, foram homologados para fins remição, um total de 8 (oito) dias, em razão de leitura (eDoc.209).
Em 8/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado Osmar Hilebrand à remição de 7 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado por ele no estabelecimento penal” (eDoc. 220).
De acordo com o atestado de pena, emitido em 14/11/2025, OSMAR HILEBRAND, com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido, até o momento,  2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias, dos quais foram remidos 177 (cento e setenta e sete) dias, em razão de estudo e 136 (cento e trinta e seis) dias, em razão de atividade laborativa (eDoc. 201).

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a defesa apresentou atestado de trabalho do Presídio de Monte Carmelo/MG, e informou que o sentenciado exerceu atividade durante 23 (vinte e três) dias, totalizando 138 (cento e trinta e oito) horas de trabalho. 	
Em que pese a notícia de que o apenado realizou atividade laborativa nos meses de novembro a dezembro do ano vigente (eDoc. 215), não foram encaminhados aos autos as respectivas fichas de frequências que atestem o informado.
Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, DETERMINO que seja expedido ofício ao Diretor do Presídio de Monte Carmelo/MG para que junte aos autos a comprovação do trabalho realizado pelo apenado nos meses de novembro a dezembro de 2025, com a respectiva documentação e fichas de frequência, conforme disposto no art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.
Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente